Tribunal: TJES
Processo: 5004788-86.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento; Lotação
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004788-86.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WELLINGTON DEVENS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004788-86.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
WELLINGTON DEVENS DO NASCIMENTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE PROFESSOR EM RAZÃO DE CONVERSÃO DE ESCOLA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. PROFESSOR LOCALIZADO DE FORMA PROVISÓRIA. LOCALIZAÇÃO QUE DEVERIA SER FEITA DE FORMA DEFINITIVA. ART. 13 DA LCE Nº 799/2015. EXISTÊNCIA DE VAGA DEFINITIVA DISPONÍVEL TANTO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ QUANTO NA PRÓPRIA ESCOLA EM QUE O SERVIDOR FOI LOTADO DE FORMA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUSÊNCIA DE VAGA DEFINITIVA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por WELLINGTON DEVENS DO NASCIMENTO em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora
sustenta que foi aprovado no concurso público do ano de 2015, para provimento de vagas no cargo de professor MaPB, ensino fundamental e médio, de acordo com as normas previstas no Edital nº 01/15 – Seger/Sedu. Sustenta que, após a nomeação e efetivo exercício em 2016, participou do concurso de remoção no ano de 2017, ficando em 1º lugar, obtendo lotação na escola EEEFM MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ.

Argumenta que, em virtude da escola Monsenhor Guilherme Schmitz ter sido convertida em escola de Tempo Integral, o concurso de remoção para aqueles profissionais que escolheram tal escola perdeu seu efeito. Informa que desde então ocupa vaga temporária, de professor de matemática, junto a Escola Misael Pinto Netto.

Relata que, mesmo tendo apresentado requerimento administrativo no ano de 2018, para obter lotação definitiva na Escola Misael Pinto Netto, ainda não obteve a concessão do pleito.

Aduz que professores que foram aprovados no concurso posterior ao seu, do ano de 2018, puderam escolher a cadeira de ensino junto a Escola Misael Pinto Netto, tendo por isso sofrido preterição.

Alude que a vaga por si ocupada, desde 2017, pertencia à professora Marcia Joelma Sant’Anna Correa Fardin, que estava desempenhando suas atividades na escola Monsenhor Guilherme Schmitz e que ela, no ano de 2022, foi localizada definitivamente na mencionada escola. Afirma fazer jus à lotação, por definitivo, na cadeira de ensino que já ocupa por anos.

O autor requer, por fim, a sua localização definitiva na cadeira que ocupa atualmente.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para
CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na obrigação
consistente na lotação definitiva do autor,
WELLINGTON DEVENS DO NASCIMENTO
, na vaga de professor da disciplina de matemática - MaPB, junto a EEEFM MISAEL PINTO NETTO
.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 6443302, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela inexistência de preterição do recorrido, pela ausência de direito subjetivo à lotação definitiva e pela impossibilidade de intervenção do poder judiciário no mérito administrativo, com base no princípio da separação dos poderes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, com base na legislação e jurisprudência vigentes, entendo que a sentença não merece reforma, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

Conforme já mencionado pelo juízo sentenciante, a Lei Complementar Estadual nº 799/2015 estabelece em seu art. 13 que:

Art. 13.
Os professores e demais servidores públicos localizados nas escolas estaduais que serão transformadas em Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único e que não forem selecionados para participar da Escola Estadual de Ensino Médio em Turno Único serão removidos, de forma definitiva, para escola de sua escolha, desde que exista vaga devidamente comprovada
, mediante processo específico, aprovado pelo Secretário de Estado da Educação. (g.n.)

Nessa esteira, conforme é possível notar a partir dos relatos da parte autora e do conjunto probatório, na época em que foi realizada a remoção do requerente da escola de Ensino Fundamental e Médio Monsenhor Guilherme Schmitz, o estado deveria ter disponibilizado vaga definitiva para o servidor, conforme dita o texto legal,
e não vaga provisória
. Não sendo feito da forma correta, há uma ilegalidade explícita no ato administrativo do poder público estadual.

Veja que aqui não há conveniência ou oportunidade da administração pública, mas sim dever legal de oferecer a oportunidade do servidor em ser localizado de forma definitiva em vaga de sua escolha, na hipótese de existir vaga definitiva para que o servidor ocupe.

Nesse diapasão, conforme é possível perceber a partir da publicação do edital nº 01/2018 - SEGER/SEDU (ID nº 6443109, p.12), haviam vagas definitivas disponíveis ao requerente, uma vez que estavam sendo ofertadas, aos candidatos do concurso público, 09 vagas para professores de matemática nas escolas estaduais localizadas no município de Aracruz, mas essas não foram ofertadas ao recorrido.

Outrossim, conforme mapa de carga horária da escola EEEM MISAEL PINTO NETTO (ID nº 6443111), é possível perceber que na própria escola em que o servidor recorrido labora existem horários vagos a serem preenchidos, que totalizam 41h (quarenta e uma horas)/aula vagas a serem ocupadas de forma definitiva.

É patente, portanto, que houve a comprovação da veracidade do pleito autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC. Contrariamente, a parte recorrente não conseguiu demonstrar a ausência da vaga definitiva pleiteada pelo recorrido, inexistindo, então, a comprovação do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Percebe-se, assim, que o ato administrativo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO é ilegal, de modo que não merece reforma a sentença proferida pelo magistrado de piso, que condenou o requerido na obrigação de lotar o servidor requerente de forma definitiva na vaga de professor de matemática - MaPB junto à EEEFM MISAEL PINTO NETTO.

Ainda, cabe salientar que, no que tange ao argumento de que o poder judiciário não pode interferir nos atos administrativos realizados pelo Poder Executivo, devido à força do Princípio da Separação dos Poderes, tal não deve ser acolhido, uma vez que tanto da sentença quanto do presente acórdão se restringiram apenas em analisar a legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito da conveniência e oportunidade, atribuição reservada à administração pública.

Nessa ordem de considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)